Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Processo : 0730359-51.2022.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria para anotações e registros nos sistemas, considerando a alteração do polo ativo nos autos principais (id. 147932883 na origem), a fim de constar Equatorial Participações S/A como sucessora da ENEL Brasil S.A. Após, à conclusão, para relatório e pauta. Intime-se. Brasília – DF, 10 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator